Tribunal: TJSP
Processo: 2193553-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. A segurança do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Tese fixada no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30), segundo a qual "o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80".

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. A segurança do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Tese fixada no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30), segundo a qual "o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80". Decisão mantida. Recurso não provido.